Tribunal: TJSP
Processo: 2058733-27.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2058733-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM JUIZO DE
DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a medida
cautelar inominada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2058733-27.2020.8.26.0000 -Voto no 36.701.
2
Cautelar Inominada Criminal no 2058733-27.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Requerido: MM. Juiz de Direito da 13a V. Criminal Central.
Voto no 36.701.
1. O Ministério Público do Estado de São Paulo,
por sua Promotora de Justiça Sofia Fadista Sbrighi, ajuizou Cautelar
Inominada Criminal, com pedido de liminar, visando conferir efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito por ela interposto por discordar
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal
Central da Comarca de São Paulo, nos autos no
1527999-82.2019.8.26.0228, que deferiu liberdade provisória, mediante
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas,
sem
qualquer
requerimento da defesa, ao réu Leonardo da Silva Moreira, denunciado
como
incurso
no
artigo
33,
“caput”,
da
Lei
no
11.343/2006,
considerando a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, em decorrência do risco de propagação
de infecção pelo coronavírus
COVID 19. Afirma haver nos autos
elementos concretos a justificar a custódia cautelar do réu, por existir
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria do delito imputado,
bem como ser ele reincidente específico e responder a outra ação
penal por crime da mesma espécie, voltando a delinquir quando
beneficiado com a liberdade provisória naquele processo. Além disso,
inexiste comprovação de que o réu faz parte do grupo de pessoas
vulneráveis; que o estabelecimento prisional não tem condições de
mantê-lo em níveis de segurança e que a sua liberdade é mais benéfica
à sociedade em geral.
Por tais razões, requer o deferimento do pedido
para ser dado efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2058733-27.2020.8.26.0000 -Voto no 36.701.
3
interposto, de modo a decretar a prisão preventiva do acusado.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações por estar a inicial instruída com os documentos
necessários ao julgamento do pedido, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo deferimento do pedido.
É a síntese do necessário.
2. Segundo a denúncia, na data de 29 de
novembro de 2019, por volta das 16h, na Rua Manoel do Couto
Almeida, 32 viela Jardim São Luis, nesta cidade, com a finalidade de
entrega ao consumo de terceiros, o denunciado trazia consigo doze
papelotes de cocaína, com peso líquido de 8,5g, cinquenta porções de
cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 12,5g, e doze
porções de maconha, com peso líquido de 26,7g, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis avistaram o denunciado em atitude
suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em revista, os
policiais localizaram uma sacola na posse dele que continha as porções
das drogas acima indicadas, além de R$.22,00. A quantidade, a
variedade e a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de
dinheiro em poder do denunciado não deixam dúvidas de que as
substâncias se destinavam à mercancia ilícita (fls. 12/13).
Na decisão impugnada ficou consignado que
“(...). Não obstante os fundamentos da prisão preventiva lançados nas
decisões de folhas 25/26 e 78/79, entende-se que a prisão deve ser sempre a
última alternativa e, no caso, há que se considerar também a Recomendação
62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça quanto ao
encarceramento como exceção, o que já é do próprio sistema processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2058733-27.2020.8.26.0000 -Voto no 36.701.
4
constitucional brasileiro, mas, no caso do ato administrativo mencionado,
especialmente em decorrência da propagação da infecção pelo novo
coronavírus
Covid
19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece una
ADPF 347 um estado de coisas inconstitucional no âmbito carcerário. Ou
seja, há valores expressados em princípios mais relevantes a se preservar
quando se trata de uma pandemia, de modo que a prisão, então, torna-se
exceção da exceção. Ao réu, portanto, deve ser concedida liberdade
provisória, no entanto, com algumas medidas cautelares diversas da prisão.
Diante do exposto, nos termos do artigo 316, caput, e parágrafo único, do
Código de Processo Penal, CONCEDO a liberdade provisória ao réu
LEONARDO DA SILVA MOREIRA (...)”. (fls. 49/50).
Consoante dispõe o inciso V do artigo 581 do
Código de Processo Penal caberá recurso em sentido estrito da decisão
que “conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade
provisória ou relaxar a prisão em flagrante”.
Por outro lado, o artigo 584 do Código de
Processo Penal dispõe expressamente que os recursos em sentido
estrito “terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão
de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581.”, não
incluindo, portanto, a hipótese aqui retratada.
Observe-se
que
o
deferimento
do
efeito
suspensivo para recurso que não o tem nesta sede só teria cabimento
se houvesse risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, fruto de
decisão teratológica ou manifestamente ilegal.
Porém, este não é o caso dos autos, pois a
douta decisão hostilizada está fundamentada, não se mostra
teratológica e nem se vislumbra ilegalidade de qualquer natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2058733-27.2020.8.26.0000 -Voto no 36.701.
5
tendente a violar direito subjetivo inquestionável.
Se correta ou incorreta a decisão do ilustre
magistrado não cabe aqui e agora analisar ou discutir, pois a via
própria para tanto é a do recurso em sentido estrito já interposto, onde
a matéria deverá ser amplamente discutida.
Na verdade, antes da edição da Súmula no 604
do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Publico impetrava
mandado de segurança para obter efeito suspensivo ao recurso em
sentido estrito ao discordar da concessão pelo juiz de liberdade
provisória, medida essa que de modo geral não encontrava guarida nos
Tribunais, por ausente direito líquido e certo do impetrante. A medida
cautelar inominada ora ajuizada nada mais é do que o sucedâneo
encontrado pelo Ministério Publico para tentar obter tal efeito, mas em
que pese o empenho e a combatividade do “Parquet”, solução diversa
daquelas já proferidas em relação à matéria não pode ser aqui dada,
por não estar presente risco concreto da demora e por não haver na
decisão atacada ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar a
providência alvitrada.
A propósito já se pronunciou a respeito este
Tribunal em decisão que traz a seguinte ementa: “MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA
Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso em
Sentido Estrito interposto contra decisão que substituiu prisão preventiva por
segregação domiciliar, em face de possuir a sentenciada, nos autos originais,
filho de três anos Indeferimento liminar Necessidade Medida utilizada
como sucedâneo de mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade INDEFERIMENTO
LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.” (Cautelar Inominada Criminal no
2065804-51.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Silmar Fernandes,
julgada em 26.04.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2058733-27.2020.8.26.0000 -Voto no 36.701.
6
Nessa
trilha
assim
se
decidiu:
“MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. Concessão de efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto de decisão que concedeu liberdade provisória à
indiciada, autuada em flagrante pela infração dos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista
no artigo 584, do Código de Processo Penal. Inexistência de risco em caso
de eventual demora no julgamento do recurso. Prisão que pode ser efetivada
a qualquer momento. Decisão fundamentada e na qual não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar a via extrema. Acerto ou
desacerto da decisão que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso
já interposto. Ação cautelar indeferida liminarmente.” (Cautelar Inominada
Criminal no 2052410-74.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Tristão
Ribeiro, julgada em 05.04.2018; no mesmo sentido: Cautelar Inominada
Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Moreira
da Silva, julgada em 08.11.2018).
Portanto, o indeferimento da cautelar se impõe,
como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se a
medida cautelar inominada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -